Tribunal: TJDFT
Processo: 0758814-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTACIONAMENTO PAGO. MENSALISTA. DANOS NO VEÍCULO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. DANOS MATERIAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço parte do recurso.

2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação a Porto Seguros e julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu que, nos autos, não há prova de que o recorrente parou o seu veículo no estacionamento da ré/recorrida nos dias 17 e 18 de julho de 2021, tampouco que houve qualquer colisão com outro veículo de modo a danificar o seu para-choque traseiro, não havendo falar em responsabilidade civil da recorrida.

3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que ante a inversão do ônus da prova caberia à recorrida comprovar se o recorrente teria utilizado os serviços do estacionamento ou não. Sustenta que por trabalhar no aeroporto é mensalista da empresa recorrida. Defende que primeiramente tentou solucionar administrativamente os fatos, porém, por não ter obtido sucesso, registrou o boletim de ocorrência somente 5 (cinco) dias após a retirada do veículo do local. Assevera que não seria comum do homem médio vistoriar o veículo a cada deslocamento para saber se houve algum dano.

4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

5. Contrarrazões apresentadas pela Porto Seguro ID. 43408699. Entretanto, deixo de conhecê-las haja vista a referida parte não integrar mais a lide.

6. Contrarrazões apresentadas pela Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A, ID. 4348700. Em síntese, a recorrida rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).

8. O art. 6o, VIII, do CDC, dispõe ser direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” Nesse trilhar, concluo que o recorrente utilizou os serviços prestados pela recorrida nos dias 17 e 18 de julho de 2021.

9. Não obstante a inversão do ônus probatório determinada em decorrência da relação de consumo (artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – ID. 37014146), é necessário que a parte reclamante traga aos autos comprovação mínima dos fatos alegados, hábil a permitir a responsabilização objetiva da prestadora de serviços, sem o que não é possível o reconhecimento do direito pleiteado, ou seja, cabe ao juiz analisar o conjunto probatório, ainda mais quando ausente a verossimilhança das alegações.

10. Desse modo, de acordo com as regras de experiência (arts. 5o e 6o da Lei no 9.099/95), percebo que não há indícios mínimos de que o dano na parte traseira do veículo ID. 35261937 ocorreu entre os dias 17 e 18 de julho de 2021, de forma que não há como imputar ao recorrido a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor (art. 14, §3o, I e II do CDC).

11. Outrossim, não passa despercebido deste relator que o recorrente apresentou a carta reclamação no dia 23/07/2021 (ID. 35261939), ou seja, 5 (cinco) dias após a ocorrência dos supostos fatos, não sendo possível afirmar em qual dia e local o veículo sofreu o dano.

12. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa haja vista ser ele beneficiário da justiça gratuita.